Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ONR. PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ONR, é cabível sua repetição.
5. O deferimento de pesquisa via SNIPER exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém, sem sucesso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.